Tribunal: STF
Processo: ARE 1467190
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ. ARTIGO 5º DO CPC. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE QUE ATENDERAM AO DECIDIDO POR ESTA TURMA RECURSAL EM RECURSO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 4 – ID: a0634b90)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, XXXVI, e LV, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: f3d07d34)



    Nas razões recursais, afirma-se, em breve síntese, que a Contadoria incorre em equívoco técnico na apuração dos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença, aplicando o percentual de 15% sobre o valor da condenação, acrescido de 15% sobre o valor já arbitrado. 



    Acrescenta-se que as respeitáveis decisões judiciais são cristalinas ao determinar que os honorários advocatícios são devidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação, majorados em 15% sobre o valor já arbitrado.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte ora recorrente anuiu com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, concluindo pela preclusão lógica da impugnação. Nesses termos, colho trecho da decisão recorrida:  



    “Trata-se de ação de cobrança proposta pela agravada em face do agravante, cuja sentença de procedência condenou o banco no pagamento da quantia de R$ 463.000,00. Em fase de cumprimento de sentença, foram apresentados cálculos pela contadoria judicial (fls. 493/498) que apurou saldo devedor em 31/10/2021 no importe de R$ 309.030,73. Ato contínuo, a exequente agravada apresentou manifestação, pleiteando a retificação do saldo devedor, para o montante de R$ 398.065,89, cálculo que foi homologado pelo Juízo de piso por meio da decisão objeto do presente recurso. 



    A irresignação do banco em relação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial (fls. 493/498) não prospera, tendo em vista que em manifestação de fls. 503, a casa bancária expressamente concordou com os cálculos apresentados e requereu a sua homologação. 



    Nos termos do artigo 5º, do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” Nessa toada, e à luz da boa-fé, é vedada às partes a adoção de comportamentos contraditórios. 



    Diante da manifesta concordância do banco executado com os cálculos apresentados pela contadoria judicial, configurada a preclusão lógica a impedir a rediscussão dos parâmetros adotados.



    No que diz respeito aos cálculos apresentados pela exequente agravada (fls. 501/502), em que pese o banco executado sustentar que estão desconexos com as decisões proferidas no feito, melhor razão não lhe assiste, haja vista que o valor apresentado está em consonância com o Acórdão proferido por esta Câmara Julgadora (fls. 427/430), que acolheu Embargos de Declaração opostos pela exequente para reconhecer a exigibilidade de honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC, decorrentes da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.



    (...)”. (eDOC 4 – ID: a0634b90, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1378250 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023)



    “Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título extrajudicial. Bem de família. Preclusão. Análise da legislação infraconstitucional. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1437877 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente